Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-04.2022.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. NATUREZA DIVERSA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NULIDADE.

1. É vedado ao Juiz proferir sentença com natureza diversa da pedida. A conversão de ofício da demanda de natureza condenatória em declaratória que tem como consequência a completa ineficácia da prestação jurisdicional demonstra a existência de vício que impõe a sua anulação.

2. Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Apelação julgada prejudicada.